Tribunal: CARF
Processo: 10930.721142/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721142/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.842 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
AHMED ALI GEHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. POSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada e
às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento,
também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos. Comprovação das condições necessárias
através de documentos pertinentes juntados já em sede impugnatória,
complementados com documentação apresentada em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721142/2013-90
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721142/2013-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 133 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 115 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 42 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida com Dependentes, de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 43 e seguintes, por meio
da qual se cobram do interessado o imposto de renda no valor de R$ 17.380,24 e a
multa de ofício no valor de R$ 13.035,18, além de juros de mora, apurados em
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), em que se lhe
glosou a dedução de previdência privada e Fapi, por falta de comprovação, e a dedução
com dependente, também por falta de comprovação, bem como a dedução de despesas
médicas e com instrução relativas a esse dependente.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 17/04/2013 (fl. 38) e, em 26/04/2013,
opôs a impugnação de folhas 6 e 7, à qual juntou documentos e na qual contestou as
glosas sofridas.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através do Acórdão 06-68.718 – 6a Turma DRJ/CTA (e-fls.115).
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2020 (e-fls. 127), o sujeito
passivo interpôs, em 14/12/2020 (e-fls. 133), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de previdência privada está
comprovada nos autos através de documentos já anexados desde a fase impugnatória,
documentos estes ora complementados com novas provas competentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi no valor de R$45.000,00.
Quanto à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, conforme disposto
no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário
(exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721142/2013-90

Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art. 12).
Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido. A dedução dos valores recolhidos
a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi está prevista nos seguintes comandos
normativos:
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
II - das deduções relativas: (...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Lei no 9.532, de 1997
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004) (grifos acrescidos).
Portanto, a dedução desse tipo de despesa fica condicionada: a que as
contribuições sejam destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social; ao limite legal de 12% do total dos rendimentos incluídos na base de cálculo
do imposto; e ao recolhimento da contribuição para o regime geral de previdência social, ou,
quando for o caso, para Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Na espécie, resta razão ao interessado que desde a fase impugnatória já
apresentam-se anexados aos autos provas da sua contribuição à previdência complementar,
conforme: Certificado Brasilprev Estilo (e-fls. 27/29) e Informe de Rendimentos Financeiros –
Pessoa Física, Ano calendário 2011, emitido pelo Banco do Brasil (e-fls. 36)
A contribuição para a previdência complementar é comprovada também através
de documentos ora apresentados, que podem ser conhecidos com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se do
Extrato Brasilprev Estilo (e-fls. 152/153) e dos Extratos de Conta Corrente dos meses de
novembro e dezembro de 2011, quando ocorreram os aportes para o plano de previdência (e-fls.
154/157.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com afastamento da
glosa a título de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$45.000,00.

Dispositivo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721142/2013-90

Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 173
DF CARF MF
Original